Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702869-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HUMBERTO DE ARAUJO E SILVA EMBARGADO: JOSE DE RIBAMAR BELEZA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte agravante em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o embargante alega que a decisão é contraditória porque desconsidera o comprometimento financeiro que se extrai dos documentos que instruem o feito (ID 78029460). É o relatório. Decido. Os Embargos de Declaração, quando opostos em face de decisão unipessoal, devem ser decididos monocraticamente, nos termos do artigo 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Dessa forma, conheço dos embargos, porquanto próprios e tempestivos. Não obstante, constato a inexistência do vício apontado. A contradição que os Embargos de Declaração visam sanar é aquela que diz respeito a uma incoerência interna da decisão. Portanto, a oposição dos aclaratórios não pode se justificar na existência de suposta contradição com os documentos que a parte entende suficientes para demonstrar o alegado, mas que levaram o Juízo a conclusão diversa. Não merece reparo, portanto, a decisão ora embargada, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo, considerando, ainda, que o preparo de Agravo de Instrumento, no âmbito do TJDFT, atualmente, corresponde ao módico valor de R$ 46,28 e, em caso de desprovimento, não há fixação de honorários pelas Turmas Recursais (Súmula n. 41, TUJ). Assim, considerando que não foram apresentadas razões capazes de retificar a decisão impugnada, nos termos do artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.